Tribunal: TJPA
Processo: 0805632-02.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805632-02.2022.8.14.0401

APELANTE: ALISSON DE ALFAIA FARIAS, VICTOR MONTEIRO DAS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
080563202-2022.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
ALISSON DE ALFAIA FARIAS

REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AQUINO (OAB-PA 1735)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a autoria do apelante demonstrada com clareza, pelas declarações da vítima e testemunhas compromissadas na forma da lei, impõe-se a condenação.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA
. TESE REJEITADA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência das referidas majorantes com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas, foram devidamente demonstrados por meio do depoimento da vítima e pelo Auto de Apreensão e Exibição (id.56387402), conforme colhido no caderno processual.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA
. TESE REJEITADA
.
A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena base arbitrada não merece retificação, face à existência de uma circunstância judicial negativa (CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME) corretamente justificada ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

DA APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
. IMPOSSIBILIDADE.
O presente caso não preenche os requisitos do Art.28-A do Código de Processo Penal, tendo e vista que o crime foi cometido com violência, cuja a pena mínima é quatro anos, além do fato que o acusado não é réu confesso e por fim já fora recebida a Denúncia, portanto, impossível sua aplicação.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PRIVATIVA DE DIREITO.

IMPOSSIBILIDADE
. Réu não preenche os requisitos do art. 44, I do Código Penal.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
28
de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
080563202-2022.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
ALISSON DE ALFAIA FARIAS

REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AQUINO (OAB-PA 1735)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
ALISSON DE ALFAIA FARIAS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Crimina da Capital
(id.12263830) que condenou o ora apelante às penas de
8 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 33 (trinta e três) dias-multa
em regime
fechado
, pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.59047194), que no dia 01 de abril de 2022, por volta de 19:30h, as vítimas Joelton dos Santos Mota e Laura Caroline Souza Soares estavam lanchando no bairro do Umarizal, quando então foram abordados por dois dos criminosos, tendo Victor sacado uma arma e anunciado o roubo, enquanto o terceiro aguardava dentro do automóvel. Por fim, após subtraírem um aparelho celular Xiaomi Poco X3, um telefone Motorola G8 e uma carteira contendo documentos e a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, os Acusados empreenderam fuga em um veículo, entretanto, a vítima Joelton saiu em perseguição dos criminosos com sua motocicleta, tendo acionado durante o trajeto uma viatura da polícia militar, a qual chegou a efetuar a prisão dos Réus ainda de posse dos bens roubados.

Diante dos fatos denunciou os acusados nas penas do Art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em 4 de maio de 2022. (id.12263735).

Em sentença prolatada em
12/08/2022
julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida pelo Ministério Público, condenando o acusado ALISSON DE ALFAIA FARIAS e OUTROS às sanções punitivas do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB. (ID.12263830)

Em razões recursais
(id.12263862), a Defesa do réu
ALISSON DE ALFAIA FARIAS
pugnou:
1)
Absolvição do apelante por negativa de autoria, no termos do art. 386, incisos II, V e VII do CPP, aplicação do princípio
in dubio pro reo

2)
Redimensionamento da pena-base para o mínimo legal;
3)
Decote da qualificadora arma de fogo;
4)
Substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos;
5)
Aplicação do Instituto do Acordo de Não Persecução Penal.

Em sede de contrarrazões
(id. 14755308), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
im
provimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.
14945638
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos conclusão para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
ALISSON DE ALFAIA FARIAS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Crimina da Capital
(id.12263830) que condenou o ora apelante às penas de
8 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 33 (trinta e três) dias-multa
em regime
fechado
, pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CPB.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença que condenou o ora apelante sob o fundamento de ausência de provas quanto à autoria delitiva, uma vez que a instrução criminal não conseguiu provar a autoria imputada ao apelante de forma contundente, uma vez que as vítimas não o reconheceram, como sendo um dos autores ou partícipe do crime, assim como os outros acusados negaram a participação do apelante na suposta empreitada criminosa, o que teria apenas feito uma corrida particular para os acusados do Jurunas até à Av. Pedro Alvares Cabral.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a
alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto de Apreensão e Exibição (id.56387402), pelas declarações das vítimas, ratificadas pelas testemunhas compromissadas na forma da lei.

No
caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas
CERES MARQUES BATISTA
e
RODRIGO LAGO RAPOSO
, e que peço venha para não os descrever (id.12263803 e 12263804), todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico, ao dar cobertura na fuga, dos seus comparsas, dentre eles um se encontrava com arma municiada, que após subtraírem os objetos das vítimas adentraram no veículo Chevrolet Ônix, cor preta, no qual o apelante estava em sua direção. Os bens foram encontrados no interior do veículo. As vítimas em delegacia confirmaram que dois deles teriam abordados, fazendo seu reconhecimento, sendo restituídos os bens das vítimas. A arma fora encontrada dentro do carro com um dos acusados. A vítima relatou ainda que foram duas pessoas que haviam abordado e provavelmente havia um terceiro que ficou com carro ligado nas proximidades, esperando para sair em fuga, uma vez que um dos assaltantes entrou na porta traseira e outro na porta do carona.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento prestados pela ofendida
LAURA CAROLINE SOUZA SOARES (id.12263802)

“(...) QUE por volta de 19:30h encontrava-se sentada lanchando em um estabelecimento situado na confluência da Rua do Una com a Travessa José Pio. Neste momento, chegaram dois assaltantes e, enquanto um deles, armado dava cobertura à ação, o outro subtraía pertences dela e de seu namorado. A declarante ainda tentou esconder seu celular, porém um dos assaltantes viu e comunicou o outro, tendo o autor do fato que estava armado ameaçado a vítima, dizendo que se ela reagisse ele iria disparar. Consumado o delito, os assaltantes saíram correndo e o ex-namorado dela saiu em perseguição. Ato contínuo, a ofendida, ao olhar a esquina visualizou um Chevrolet Onix, cor preta, em que os infratores adentraram para empreender fuga. Posteriormente, seu ex-namorado ligou, comunicando que a Polícia havia conseguindo deter os increpados. Diante dos fatos, um popular a ajudou e, posteriormente, seu ex-namorado a levou à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe; QUE não estavam usando máscaras.”

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos mostra-se uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. 2. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. (...)
(TJ-DF - APR: 20141010101816, Relator: Cesar Laboissiere Loyola, Data de Julgamento: 03/12/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/12/2015).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no do delito de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, praticado contra as vítimas, no qual subtraíram seus pertences
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seus comparsas, com o fim de obter os objetos pessoais dos ofendidos.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos da ofendida prestados e pelas testemunhas compromissadas, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante e seus comparsas, no qual fora descrito a conduta de cada integrante na conduta delituosa.

Como bem ressaltou o juízo sentenciante, a ofendida descreveu toda a dinâmica do assalto, afirmando que se encontrava lanchando com seu ex-namorado, quando foram abordados por dois criminosos que anunciaram o assalto, sob ameaça de arma de fogo e subtraíram seus pertences, tendo observado que os criminosos entraram em um automóvel Ônix preto, para empreenderem fuga. Inclusive a ofendida reconheceu dois, dos três acusados detidos na delegacia.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria
:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Em seu interrogatório (id.12263807) o acusado
ALISSON DE ALFAIA FARIAS
negou a autoria do crime, afirmando que estava apenas trabalhando como motorista de aplicativo, no qual recebeu uma ligação do acusado PAULO para fazer uma corrida particular para ir buscar sua esposa lá no Telégrafo, mas ao chegar na casa de sua sogra, ela não se encontrava lá, aí na vinda o PAULO pediu que ele parasse e depois pediu para seguir viagem para o Jurunas. Que não sabia do assalto.

Em seu interrogatório o acusado
VICTOR MONTEIRO DAS NEVES
(id. 12263808) usou do seu direito constitucional de permanecer calado.

Em seu interrogatório o acusado
PAULO AFONSO SILVA MARTINS
(id.12263809) confirmou sua participação, que estava com um simulacro de uma arma de fogo, que o ele e o VICTOR abordaram as vítimas. Que o Alisson não tinha conhecimento do assalto.

A alegação da Defesa que o apelante
ALISSON
seria apenas o motorista que estaria apenas prestando um serviço “corrida” aos acusados, tais argumentos são frágeis e inconsistentes, não trazendo elementos que comprovassem tais fatos. Assim como as declarações prestadas pelo acusado PAULO
não encontrando qualquer amparo fático a justificar de que foram apenas dois criminosos, na tentativa de isentar o motorista do veículo Alisson Alfaia.

Como bem ressaltou a testemunha RODRIGO RAPOSO, em suas declarações prestadas em juízo, o réu ALISSON afirmou por ocasião de sua detenção que seria motorista de aplicativo, e que teria sido rendido, mas que tais argumentos não procediam, pela maneira que o delito ocorreu, os seus comparsas desceram do carro para abordarem as vítimas, o carro ficou a uma certa distância, o que possibilitaria ao apelante, caso fosse uma vítima, a ter fugido, o que não ocorreu, levando aos agentes públicos a considerarem que o apelante também estava envolvido no assalto. Que ao ser perguntado a um dos acusados (ao mais branquinho) da possível participação de ALISSON, este teria afirmado da participação dos três no assalto.

As provas colhidas nos autos são contundentes da participação do apelante na conduta criminosa, os argumentos trazidos pela defesa não são capazes de desconstituir as provas produzidas nos autos.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado deu cobertura para que seus comparsas efetuassem a subtração dos pertences das vítimas sobre ameaça de arma de fogo. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de tentativa de roubo.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE USO ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS

Neste particular, a defesa do apelante guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente a arma de fogo
(inciso I, § 2º-A, do artigo 157 do Código Penal)
, sob a tese de ausência de provas do uso de arma de fogo.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo uso de arma está previsto no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, incluído pela Lei nº 13.654/2018)
:

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“
No caso em questão, restou inquestionavelmente demonstrada tanto a materialidade delitiva quanto a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes em desfavor de ALISSON DE ALFAIA FARIAS, VICTOR MONTEIRO DAS NEVES e PAULO AFONSO SILVA MARTINS.

A vítima relatou como tudo aconteceu, afirmando que estava com seu ex namorado lanchando quando foi abordada por dois criminosos que anunciaram o roubo sob a
ameaça de uma arma de fogo
e subtraíram seus pertences, tendo esta observado que os criminosos entraram em um automóvel ônix preto para empreender fuga.

Após o delito, a vítima confirma que seu ex-namorado saiu em perseguição dos criminosos e a depoente acionou a polícia militar, tendo os policiais saído em busca do veículo utilizado na fuga, obtendo o êxito de capturá-los ainda de posse dos bens roubados.

As testemunhas policiais que efetuaram a prisão dos Acusados declararam que estes foram interceptados dentro do veículo apontado pela vítima e que portavam além de
uma arma de fogo
também os bens roubados, sendo todos os ocupantes do veículo sido presos em flagrante. As provas colhidas durante a instrução processual são suficientes para ensejar um decreto condenatório, pois além da vítima afirmar que foi abordada por
dois dos criminosos
, o qual foi confessado pelo Acusado Paulo Afonso, ela confirma que o outro comparsa esperava dentro do veículo para fuga, não encontrando qualquer amparo fático a justificativa de que foram apenas dois criminosos, na tentativa de isentar o motorista do veículo Alisson Alfaia.

(...).

Em uma reconstrução dos fatos, é possível perceber que o Acusado Paulo Afonso já saiu com o intuito de cometer crimes, tanto é que estava
armado
e
devidamente municiada a arma
, como se percebe no Auto de Apreensão e Exibição de id nº56387402, não existindo amparo sua afirmação de que era um simulacro e que estava indo buscar sua esposa. Como se vê, não existe qualquer incerteza da ocorrência do crime de roubo pelos Réus, entretanto, o legislador preferiu dar tratamento mais rigoroso a algumas condutas que tem o intuito de provocar maior intimidação, bem como ocasionar maior risco ao patrimônio e integridade das vítimas, como no caso dos autos onde houve
concurso de agentes (3 autores) e uso de arma de fogo
. Com efeito, a
qualificadora restou plenamente caracterizada e provada após a instrução criminal
contraditória, pois foi utilizada uma
arma de fogo
durante o delito, conforme se extrai do depoimento da testemunha e Auto de Apreensão e Exibição de id nº56387402

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento da desnecessidade de apreensão da arma para caracterização da majorante no delito de roubo, se por outros meios seja possível comprovar sua utilização, conforme se vê: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. ENTENDIMENTO QUE SE MANTÉM MESMO APÓS O ADVENTO DA LEI N. 13.654/2018. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Em relação à terceira fase da dosimetria, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

4. Nos moldes da jurisprudência, "mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa" (AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019). 5. Writ não conhecido. (HC 729.649/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022) (grifo meu) Outros precedentes sobre o tema: STF. 1ª Turma. HC 108034/MG, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 05/06/2012 (Info 674). STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 04/10/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 449102/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/10/2018. Concluindo, em consonância com o que ficou comprovado da instrução processual, devem os Acusados ALISSON DE ALFAIA FARIAS, VICTOR MONTEIRO DAS NEVES e PAULO AFONSO SILVA MARTINS responder pelas consequências de seus atos.

III) - DA CONCLUSÃO.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, motivo pelo qual CONDENO os Acusados ALISSON DE ALFAIA FARIAS, VICTOR MONTEIRO DAS NEVES e PAULO AFONSO SILVA MARTINS às sanções punitivas do Art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.” Grifei

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência das majorantes (uso de arma de fogo e concurso de pessoas) do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o uso de arma fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante e seus comparsas, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de revólver no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por não ter sido periciada sobre sua potencialidade lesiva
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pela vítima tanto em sede policial, quanto em juízo.

Assevere-se ainda que o apelante agiu em pleno domínio dos fatos, com total ciência do uso da arma de fogo para a consumação do delito de roubo,

razão pela qual ser improcedente a exclusão da qualificadora prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Quanto à alegação defensiva acerca da imprescindibilidade da arma apreendida em posse do ora apelante, em consonância com o exposto, encarto julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTE. [...]. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO.
[...].
3 -
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do emprego de arma no crime de roubo, quando sua utilização for comprovada pela prova testemunhal. Súmula Nº 14 TJPA
. 4
-. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – apl n.º 00004461720118140067, Acórdão n.º 176.965, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª turma de Direito Penal, julgado em 20-06-2017 publicado em 22-06-2017). Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

-
O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egré (9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB, POR 02 (DUAS) VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA POR FOTOGRAFIA. RECONHECIMENTO EM AUDIENCIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial (reconhecimento por fotografia) quanto na fase judicial (em audiência). Os depoimentos das vítimas não podem ser desprezados, pois se encontram em plena co

(
9228963, 9228963, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-03) (GRIFEI).

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante e seu comparsa, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Oportuno mencionar o entendimento Jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça firmou no sentido de que é desnecessária a apreensão e a realização de perícia para confirmar o funcionamento da suposta arma de fogo. Cita-se uma decisão recente do STJ:

III – O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma de fogo e concurso de pessoas para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157 §2º-A, inciso I do Código Penal
prescinde da apreensão
e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena traz fundamentação o fato do réu ser primário, não possuir condenação transitado em julgado, não sendo dessa feita fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal
.

É do conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa,
uma vez que considerou
uma
circunstância judicial negativa, qual seja: (
circunstâncias do delito
) trazendo a seguinte fundamentação:

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para o acusado, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 157, §2ª, II e V, do Código Penal
, uma vez que considerou uma circunstância judicial negativa (
circunstância do delito
)
.

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena-base:

“Culpabilidade não alcançou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena. O Réu não possui antecedentes criminais. Sua conduta social reputo boa. Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra[1]. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, favorável. As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, tendo em vista ter sido cometido em concurso de agentes. Consequências do crime são comuns ao tipo penal. O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais do caso concreto fixo a pena-base no grau acima do mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.”Grifei

No presente caso, o magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E
CONCURSO
DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO
CONCURSO
DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser
mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do
concurso
de agentes foi utilizada como
circunstância
judicial desfavorável (art. 157 , § 2º , inciso II , Código Penal ). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (
concurso
de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte. III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada
circunstância
judicial negativa, "A ponderação das
circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito
circunstâncias
judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-
crime
" ( AgRg no HC n. 188.873/AC , Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das
circunstâncias do crime
, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157 , § 2º-A, I, do Código Penal , mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do
crime
de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157 , § 2º-A, I, do Código Penal , sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

STJ - AGRAVO REGIMEN
TAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no HC 642042 SP 2021/0025965-9

Jurisprudência
•
Data de publicação: 12/03/2021

Persistindo à existência de uma circunstância judicial negativa (CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME) corretamente justificada ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Logo, não há qualquer reparação a ser feita na pena-base aplicada, tendo em vista ela ter sido racional e proporcional ao caso concreto.

DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE

Uma das principais inovações inseridas no Código de Processo Penal (CPP) pela
Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), o acordo de não persecução penal pode ser definido como uma espécie de negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público (MP) e o investigado, assistido por seu defensor. Nele, as partes negociam cláusulas a serem cumpridas pelo acusado, que, ao final, será favorecido pela extinção da punibilidade.

O acordo está previsto no
artigo 28-A do CPP
, que assim estabelece:

"Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime".

A relevância e a dimensão desse instrumento – ainda recente no ordenamento jurídico brasileiro – podem ser estimadas pelas palavras do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Rogerio Schietti Cruz. No julgamento do
HC 657.
165
, ele definiu o instituto como "uma maneira consensual de alcançar resposta penal mais célere ao comportamento criminoso, por meio da mitigação da obrigatoriedade da ação penal, com inexorável redução das demandas judiciais criminais".

Segundo Schietti, o acordo de não persecução penal não se propõe especificamente a beneficiar o réu, mas sim a Justiça criminal de forma integral, visto que tanto ele quanto o Estado renunciam a direitos ou pretensões em troca de alguma vantagem. O Estado – explicou o ministro – não obtém a condenação penal em troca de antecipação e certeza da resposta punitiva. Já o réu deixa de provar sua inocência, "em troca de evitar o processo, suas cerimônias degradantes e a eventual sujeição a uma pena privativa de liberdade".

O acordo de não persecução penal pressupõe, como requisito para sua celebração, a prévia confissão do crime por parte do investigado.

A aplicação do Acordo de Não Persecução Penal se aplica àqueles casos que ainda não tenha sido recebida a Denúncia, nesse sentido precedentes do STJ e STF:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA 5ª TURMA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A Lei n. 13.964/2019 (comumente denominada como "Pacote Anticrime"), ao criar o art. 28-A do Código de Processo Penal, estabeleceu a previsão no ordenamento jurídico pátrio do instituto do acordo de não persecução penal (ANPP).

3. O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. (HC-191.464/STF, 1ª TURMA, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/11/2020). No mesmo sentido: (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1635787/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/8/2020 e Petição no AREsp 1.668.089/SP, da Relator Ministro FELIX FISCHER, DJe de 29/6/2020).

4. No caso dos autos, a discussão acerca da aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) só ocorreu em sede de apelação criminal e no momento do recebimento da denúncia não estava em vigência a Lei nº 13.964/2019, o que impede a incidência do instituto.

5. Habeas corpus não conhecido.

(STJ HC 607003 / SC 2020/0210339-9, QUINTA TURMA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado em 24/11/2020)

EMENTA:

D
IREITO

PENAL

E

PROCESSUAL

PENAL
. A
GRAVO

REGIMENTAL
EM

HABEAS

CORPUS
. A
CORDO

DE

NÃO

PERSECUÇÃO

PENAL

(
ART
. 28-A

DO
CPP). R
ETROATIVIDADE

ATÉ

O

RECEBIMENTO

DA

DENÚNCIA
.

1.

A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de
não

persecução

penal

(ANPP),

é

considerada

lei

penal

de

natureza
híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum
.

2.

O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo
porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.

3.

O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual,
devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.

4.

Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei
nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.

5.

Agravo

regimental

a

que

se

nega

provimento

com

a
fixação da seguinte tese:

“o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se
a

fatos

ocorridos

antes

da

Lei

nº

13.964/2019,

desde

que

não

recebida

a

denúncia”
.

(STF.A
G
.
REG
.
NO

H
ABEAS

C
ORPUS

191.464 S
ANTA

C
ATARINA
, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso, publicada em 11/11/2020)

Conforme se observa, o presente caso não preenche os requisitos do Art.28-A do Código de Processo Penal, tendo e vista que o crime foi cometido com violência, cuja a pena mínima é quatro anos, além do fato que o acusado não é réu confesso e por fim já fora recebida a Denúncia, portanto, impossível sua aplicação ao presente caso.

DA IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Por fim, a Defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Mais uma vez não merece acolhimento o referido apelo, tendo em vista o apelante não preenche os requisitos do art. 44, I do Código Penal.

Art. 44
. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

(...).

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do recurso,
e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal
, mantido os termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA,
28
de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/09/2023